Tribunal: TJDFT
Processo: 0727799-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECEDENTE. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. REPROPOSITURA. CONTINÊNCIA CONFIGURADA.
1. A extinção sem o julgamento de mérito, quando caracterizada a continência da ação, não afasta a prevenção por ocasião da propositura da segunda demanda.
2. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.